Tribunal: TJDFT
Processo: 0701043-56.2022.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0701043-56.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDRE DE CARVALHO COSTA AGRAVADO: G.A.S CONSULTORIA &amp; TECNOLOGIA LTDA, G.A.S ASSESSORIA &amp; CONSULTORIA DIGITAL EIRELI, G.A.S INOVACAO TECNOLOGIA ARTIFICIAL LTDA, M Y D ZERPA TECNOLOGIA EIRELI D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por ANDRÉ DE CARVALHO COSTA contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras/DF pela qual, em ação de anulação de negócio jurídico c/c pedido de tutela de urgência cautelar e desconsideração da personalidade jurídica (autos no 0703347-02.2022.8.07.0020), indeferido o pedido de bloqueio de ativos financeiros do representante legal da pessoa jurídica agravada no rosto dos autos do processo no 5105179-28.2021.4.02.5101, em trâmite na 3a Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro/RJ, decisão no seguinte teor: “Inicialmente, descadastre-se a marcação referente ao "juízo 100% digital", pois não foram atendidos os requisitos previstos na Portaria Conjunta 29, de 19 de abril de 2021. No mais, verifico que a parte autora requereu a expedição de ofício à 3a Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro, na qual tramita ação penal contra o representante legal da pessoa jurídica demandada, visando à constrição de valores apreendidos no referido procedimento criminal. Contudo, o pleito deve ser indeferido, pois o bloqueio de ativos financeiros realizado na esfera criminal obedece a regime jurídico próprio e pode estar vinculado a diversas destinações já dadas pelo próprio juízo competente. Em consequência, eventual deferimento do pedido, além de tumultuar o processo criminal em curso, certamente privilegiaria o autor em detrimento das demais vítimas, que merecem tratamento uniforme. Ademais, consigno que a Instância Superior já determinou, nestes autos (ID 125027075), o arresto de valores diretamente nas contas bancárias da parte ré, o que ainda não foi diligenciado. Portanto, cumpra-se imediatamente a determinação de bloqueio de valores nas contas bancárias da parte demandada, nos termos da decisão de ID 125027075 e ID 125073184. Por fim, verifico que a decisão de ID 119478928 já autorizou a citação da parte ré por edital, após as pesquisas de endereço. Contudo, considerando que há diversas outras ações ajuizadas contra a parte demandada perante este juízo, poderá a serventia trasladar para estes autos as pesquisas de endereço realizadas recentemente em outras demandas. Após, caso se constate que os endereços obtidos já foram diligenciados nestes autos, sem êxito, expeça-se o edital de citação, com prazo de 20 dias, nos termos da decisão de ID 119478928. Cumpra-se. Intime-se.” (ID128179462, autos originários) – grifamos. Nas suas razões recursais, alega o agravante que: “Conforme dito inicialmente, a parte Agravante comprovara que depositou os valores pleiteados junto às Agravadas, aplicações que integram a valorosa quantia de R$100.000,00 (CEM MIL REAIS). A parte Agravante pleiteou, ainda na Inicial, em sede de Tutela Antecipada o bloqueio dos Valores comprovadamente aplicados, nas contas das Rés/Agravadas. Tal pedido já resta atendido. Ocorre que, à mediada [sic] que o caso avançou-se e novas notícias surgiram, mais fundado ainda tornou-se o temor da parte Agravante em não mais conseguir recuperar o objeto pleiteado, qual seja, a recuparação [sic] dos valores comprovadamente investidos, afinal, as contas bancárias das Agravadas, das quais autorizou-se o bloqueio, já restam todas esvaziadas/zeradas. Sendo assim, em nova Petição Interlocutória, requereu a parte Agravante o bloqueio da quantia de R$100.000,00 (CEM MIL REAIS) no rosto dos autos do processo número 5105179-28.2021.4.02.5101, que corre na 3a Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro, processo este que manteve os bloqueios e valores decretados nos autos de número 5091855- 68.2021.4.02.5101. Acerca deste pedido, decidiu o Douto Juízo pelo indeferimento. Todavia, tal decisão merece ser revista, pois vejamos o disposto no art. 118 do CPP, é totalmente cabível o pedido do Agravante, vejamos: “Art. 118. Antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo.” Ocorre que o pedido da parte Agravante resta cristalino: O mesmo não está pedindo que lhe seja restituído o valor por ele pleiteado, tal fato se dará a futuro, em momento propício, após todo o decurso processual devido. O que está sendo pedido pelo Agravante é que apenas seja esse valor BLOQUEADO, em outras palavras, que seja o mesmo constrito, de modo que, quando o momento futuro chegar, o capital necessário para que se satisfaça o direito pleiteado, ainda exista, não perdendo-se assim o objeto da presente demanda.” (ID36778811 – p.4/5). E acrescenta: “Destacando-se a mais que resta não somente explicito, mas comprovado, que a Parte Agravante APLICARA os valores, fato este inclusive corroborado pelo deferimento por parte do Douto Juízo de Piso acerca da liminar pretendida, resta inconteste não somente a fuamaça do bom direito, como também é latente o perigo da demora. Reforce-se ainda que que a medida de tutela pleiteada é REVERSÍVEL, posto que qualquer eventual dano a se aventar, é completamente mitigável.” (ID36778811 – p.5). “( ) não bastando o fato e ter a esposa do Réu GLAIDSON ACÁCIO DOS SANTOS, sra. MIRELIS YOSELINE DIAZ ZERPA, ter FUGIDO com quantia equivalente à UM BILHÃO DE REAIS, as tentativas de bloqueios financeiros nas contadas das Rés já vem quedando infrutíferos, conforme se observa abaixo, em tentativa de bloqueio judicial expedido pela 1a Vara Cível da Comarca de Belo Horizonte/MG, no processo número 5181030-36.2021.8.13.0024” (ID36778811 – p.9). Ao final, requer: “Ante todo o exposto requer a parte agravante que seja primeiramente conhecido o presente Agravo de Instrumento, posto que restam preenchidos os necessários requisitos de admissibilidade. Ato contínuo, requer o total deferimento do mesmo, reformando-se a decisão inicial, requerendo que seja oficiado o Douto Juízo da 3a Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro, nos Autos da Ação Penal de número 5105179-28.2021.4.02.5101, solicitando a Vinculação da quantia de R$100.000,00 (CEM MIL REAIS), acrescidos de juros e cominações legais, nos Autos de tal processo.” (ID36778811 – p.10). Preparo recolhido (ID36778821). É o relatório. Decido. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias II – mérito do processo III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação VI – exibição ou posse de documento ou coisa VII – exclusão de litisconsorte VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário” Hipótese que se amolda ao que previsto no inciso I do art. 1.015, CPC (tutela provisória de urgência). Satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso. O agravante não requereu expressamente concessão de efeito suspensivo ao recurso. No entanto, o pleito pode ser extraído da fundamentação. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo ou antecipar os efeitos da tutela recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 932, inciso II, c/c art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, todos do CPC), e não houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3o do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não vislumbro os requisitos autorizadores do efeito suspensivo. O agravante intenta, no presente momento processual, o arresto cautelar de ativos financeiros do representante legal da agravada no rosto dos autos do processo no 5105179-28.2021.4.02.5101, em trâmite na 3a Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro/RJ, suficientes à garantia do valor da obrigação à luz do que previsto no art. 301 do CPC: “Art. 301. A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito.” Arresto é instrumento processual destinado a assegurar utilidade do processo em caso de fundado receio de dilapidação patrimonial por parte do devedor. Verifica-se que o agravante já tinha interposto em 11/05/2022, o Agravo de Instrumento no 0714863-79.2022.8.07.0000, distribuído a esta relatoria, pelo qual requereu liminarmente “o arresto cautelar de ativos financeiros da agravada” (ID35186050 – p.14 do citado recurso). E pela decisão de ID35369033 (Agravo de Instrumento no 0714863-79.2022.8.07.0000), deferido o pedido liminar para “determinar o arresto de ativos financeiros registrados em nome da agravada G.A.S. CONSULTORIA &amp; TECNOLOGIA LTDA até o limite de R$100.000,00 (cem mil reais)”., evidenciada a probabilidade do direito “pela comprovação do liame obrigacional entre o agravante ANDRÉ DE CARVALHO COSTA e a agravada G.A.S. CONSULTORIA &amp; TECNOLOGIA LTDA, representada por seu sócio Glaidson Acácio dos Santos (instrumentos contratuais e comprovantes de transfêrencia de valores de ID117074730 e ID119263561, autos originários)”. Definido, naquele ensejo, ser “fato notório, amplamente divulgado pela mídia, a prisão de Glaidson Acácio dos Santos em Operação da Polícia Federal, “Kryptos”, por alegado envolvimento em esquema de pirâmide financeira — fraude na captação de recursos financeiros para investimento em criptomoedas”. Ressaltado “o fato de que a agravada G.A.S. CONSULTORIA &amp; TECNOLOGIA LTDA deixou de promover os repasses dos valores pactuados aos respectivos investidores, causando-lhes severos prejuízos e ensejando a propositura de diversas demandas judiciais, tal como a presente”. Naquela hipótese (Agravo de Instrumento no 0714863-79.2022.8.07.0000), definido o “perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação caso não deferidas medidas assecuratórias a fim de viabilizar o cumprimento da obrigação, a exemplo do ( ) arresto cautelar do valor do aporte financeiro realizado pelo agravante”. Na espécie, o agravante pretende alcançar o patrimônio do representante legal (GLAIDSON ACÁCIO DOS SANTOS) da agravada em processo criminal, pessoa natural distinta da sociedade empresária recorrida (G.A.S. CONSULTORIA &amp; TECNOLOGIA LTDA) e que não integra esta relação processual. Inviável o deferimento do pleito. Além disto, veja-se que o Juízo de origem, na decisão agravada, determinou o cumprimento da decisão proferida por esta relatoria no Agravo de Instrumento no 0714863-79.2022.8.07.0000 (decisão de ID35369033), o que significa que a medida liminar deferida para garantir a eficácia do processo se encontra em vias de efetivação. Assim é que, em juízo de cognição sumária, em princípio, reputo que a aparência do bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação do agravante, razão por que indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso (art. 1.019, II, CPC). Brasília, 5 de julho de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora